Tribunal: TJDFT
Processo: 0704704-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA TAXA DE JUROS MÉDIOS DE MERCADO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULA NULA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar réu a restituir na forma simples à autora as quantias cobradas relativas à contratação de seguro, nos valores de R$ 4.968,98 e R$ 1.308,93, respectivamente, totalizando a quantia de R$ 6.277,91. 1.1. O embargante alega omissão no aresto. 1.2. Aduz que a taxa juros contratual é superior a taxa média de mercado, conforme tabela do BACEN acostada aos autos. Afirma que pode o magistrado adequar a taxa de juros aplicada à taxa média de mercado. 1.3. Nesta sede, após a inclusão em pauta para julgamento dos declaratórios, a embargante peticionou requerendo a homologação de acordo realizado entre as partes, com a extinção do feito.

2. Indefere-se a homologação de acordo extrajudicial, uma vez que, mesmo após serem pessoalmente intimadas, as partes não apresentaram o referido termo de acordo devidamente formalizado para homologação.

3. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

4. Quanto à omissão, não assiste razão a embargante. 4.1. Tais alegações não merecem prosperar, pois o acórdão foi claro ao dizer que no diz respeito à limitação dos juros remuneratórios, conforme o Enunciado n. 596 da Súmula do STF, as disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. 4.2. O aresto foi preciso ao mencionar que , a regra é que os juros remuneratórios exigidos pelas instituições financeiras são de livre convenção. A exceção é a revisão, que exige tanto desvantagem exagerada do consumidor como abusividade da taxa. 4.3. No caso, a despeito dos fundamentos expostos pela recorrente em sua peça recursal, certo é que não se evidencia desvantagem exagerada nos contratos firmados entre as partes. 4.4. O pagamento foi acertado em prestações fixas com juros mensais pré-fixados, de 3,39% a.m. (49,19% a.a), tendo sido expressamente informada a possibilidade de capitalização. 4.5. Ou seja, a referida taxa encontra-se em patamar dentro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, pois, segundo informações extraídas em sítio oficial do Banco Central do Brasil, os juros para crédito pessoal não consignado no mês de dezembro de 2019, oscilou entre 4,45% a.m (68,63% a.a) período em que foi entabulado o contrato, dentre as 64 instituições financeiras listadas, inexistindo abusividade.

5. Dessa maneira, através de uma simples leitura, ainda que perfunctória, o acórdão embargado não se encontra omisso. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 5.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

6. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.

7. Embargos rejeitados.